Tribunal: TJSP
Processo: 1079871-92.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1079871-92.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JUDITH NUNES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1079871-92.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44727
2
EDCL.No: 1079871-92.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo - 45a VC
EBTE. : JUDITH NUNES DOS SANTOS (JUST GRAT)
EBDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a v. acórdão que
negou provimento a apelação de sentença que julgou improcedente ação dita
“revisional de contrato c.c. repetição de indébito” ajuizada para limitar os juros
remuneratórios à taxa média de mercado, limitar as parcelas a 30% dos rendimentos
líquidos da autora, afastar a taxa de inadimplência e condenar o réu à repetição em
dobro das quantias cobradas.
Alvitrando objetivo prequestionatório, sustenta a embargante
existência de omissões no que se refere à fundamentação adotada no julgado.
O embargado, em resposta, pede a rejeição.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Os embargos não têm condições de acolhimento.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos
efetivos (abstraídas as afirmações em contrário) de obscuridade, contradição,
omissão (a tanto não correspondendo as alegações da embargante) ou erro material,
únicas hipóteses integrantes do permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil);
pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensões absolutamente inadequadas para
embargos de declaração.
Segundo, porque a embargante, ao que parece, não se avisou
de que o v. acórdão contem fundamentação adequada e suficiente, para alicerçar suas
conclusões, deixando claro “ex abundantia” os motivos pelos quais rejeitou a
argumentação contida na apelação.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que a embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1079871-92.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44727
3
julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210, IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento,
bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ
e 282 do E. STF).
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator